Tribunal: TJDFT
Processo: 0719554-25.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO POSSIVELMENTE UTILIZADO EM FUGA APÓS HOMICÍDIO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO PENAL. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido no curso de ação penal por homicídio qualificado, em trâmite no Tribunal do Júri de Ceilândia. A apelante sustenta ser terceira de boa-fé e alega ilegitimidade da apreensão e incompetência do juízo. Pede, ainda, a devolução do bem, afirmando ausência de vínculo com o crime investigado e invocando direito de propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia é competente para decidir sobre a apreensão; (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé e a titularidade formal do bem são suficientes para autorizar sua restituição antes do trânsito em julgado; e (iii) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia é competente para apreciar a apreensão de veículo utilizado na fuga de um dos envolvidos em crime de homicídio qualificado, por se tratar de incidente processual conexo à ação penal principal e relacionado à apuração da dinâmica criminosa.
4. A apreensão do bem decorre de diligências da investigação criminal, havendo indícios de que a caminhonete foi empregada para resgatar o autor dos disparos logo após os homicídios, motivo pelo qual permanece relevante à persecução penal.
5. A restituição de coisas apreendidas é admitida apenas quando não houver dúvida sobre o direito do requerente e o bem não mais interessar à apuração, conforme artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.
6. A titularidade formal do veículo e a alegação de boa-fé não afastam, por si sós, o interesse processual na manutenção da apreensão, sobretudo diante da confissão da apelante de que apenas figurava como proprietária formal, por conveniência de terceiros.
7. A eventual utilização do bem no contexto da empreitada criminosa e a pendência de diligências relacionadas impedem, por ora, sua restituição, sob pena de inviabilizar provas futuras ou confisco definitivo.
8. A confissão isolada da apelante, desacompanhada de elementos corroborativos, não é suficiente para caracterizar má-fé processual. A imposição de multa por litigância de má-fé exige conduta inequivocamente temerária e dolosa, o que não se afigura possível de confirmação nesta seara criminal sem a análise de elementos a serem ainda dirimidos pelo juízo cível.
9. A controvérsia sobre a real propriedade do bem deve ser examinada em ação própria, no juízo cível, sendo prematuro o reconhecimento de estelionato judicial ou fraude processual nesta fase da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESERecurso desprovido.
Tese de julgamento:
O Juízo que processa o crime antecedente é competente para decidir sobre a apreensão de bem relacionado à dinâmica criminosa.
A restituição de veículo apreendido antes do trânsito em julgado é inviável quando subsistirem dúvidas sobre sua relação com os fatos apurados ou a legitimidade da propriedade alegada.
A alegação de boa-fé e titularidade formal do bem não autoriza, por si só, a restituição durante a fase instrutória.
A multa por litigância de má-fé não se aplica na esfera penal sem demonstração inequívoca de conduta dolosa, reiterada e protelatória do recorrente.